Tribunal: STF
Processo: ARE 656357
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES ABORDADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS COMO VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.